Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024), imputando-lhes a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, § 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput , (concurso de pessoas) do mesmo diploma.



    A instrução do feito transcorreu regularmente, de modo que as partes apresentaram Alegações Finais (eDocs. 519, 546 e 555).



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 9/5/2025 a 16/5/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 24/4/2025).



    Em 12/5/2025, a Defesa da ré requereu “nos termos do art. art. 53, § § 3º e 4º, da Constituição Federal, considerando o requerimento apresentado pelo Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Motta, para que seja suspenso o andamento da Ação Penal nº 2.428 e considerando que o requerimento ainda aguarda votação pela Casa Legislativa, o que ocorrerá em prazo exíguo (...) seja suspenso o julgamento do mérito da presente ação penal até que seja deliberado pelo Parlamento pela sustação ou não do andamento do feito em relação a Deputada Federal Carla Zambelli” (eDoc. 571).



    É o breve relato. DECIDO.



    A Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, substituiu a antiga necessidade de licença da Casa respectiva para o início da ação penal contra parlamentar pela atual possibilidade de sustação do processo pelos crimes praticados após a diplomação e por decisão de maioria absoluta dos membros da Casa Parlamentar.



    Nos termos do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, “recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação”; estabelecendo, ainda, o §5º referido artigo que “a sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato”.



    Na presente hipótese, além do fato de INEXISTIR qualquer pronunciamento da Câmara dos Deputados, NENHUM DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS para a aplicação do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal está presente, pois:



    (a) os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República à Deputada CARLA ZAMBELLI foram praticados ANTES DA DIPLOMAÇÃO PARA O ATUAL MANDATO;  



    (b) a instrução processual penal já foi encerrada, iniciando-se o julgamento para decisão final do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que extingue qualquer possibilidade de atuação da Casa Legislativa.



    Dessa maneira, inaplicável a incidência do § 3º do artigo 53 do texto constitucional à deputado CARLA ZAMBELLI, pois além de iniciado o julgamento para DECISÃO FINAL, como bem salientado pelo Ministro FLÁVIO DINO, “o Poder Legislativo somente pode pretender suspender as ações contra parlamentares que tiverem como objeto de apuração crimes supostamente cometidos após a diplomação do mandato em curso” (voto na QO-AP 2668). No mesmo sentido, se pronunciou o Ministro CRISTIANO ZANIN, ressaltando que “a Casa Legislativa apenas pode proceder à suspensão de ações penais contra parlamentares que tiverem como objeto de avaliação crimes cometidos depois da diplomação do mandato em curso, e não aqueles pretéritos” (voto na QO-AP 2668).



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente